Tribunal: TJBA
Processo: 8091806-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091806-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fraude bancária (engenharia social), mantendo a condenação e afastando a tese de enriquecimento sem causa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração de provas (áudio e ritos de portabilidade) e à necessidade de compensação de valores, caracterizando vício que justifique o acolhimento do recurso integrativo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando o julgado enfrentou a matéria de forma exauriente.

4. A decisão recorrida fundamentou adequadamente a responsabilidade da instituição com base na falha de segurança e no risco do empreendimento (fortuito interno), sendo desnecessário o rebate individualizado de cada argumento ou prova quando a tese adotada é suficiente para o desfecho da lide.

5. O reconhecimento de que o consumidor foi induzido a erro por falha na segurança do banco afasta a tese de enriquecimento sem causa, uma vez que o valor transferido a terceiros não representou proveito econômico à vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a discordância com a valoração probatória e com a solução jurídica dada ao caso não autoriza o acolhimento de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8091806-64.2020.8.05.0001, figurando, como Embargante, BANCO DAYCOVAL S/A, e, como Embargados, JOSE VALDELI DE SOUZA FONTOURA e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça